Tribunal: TJSP
Processo: 0012846-03.2004.8.26.0457
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS QUALIFICADOS – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – Nos crimes de roubo, os depoimentos das vítimas, seguros e corroborados pelos demais elementos de prova, possuem grande relevância e são suficientes para embasar decreto condenatório, máxime quando não se vislumbra nenhuma razão para elas incriminarem falsamente os réus. Recursos parcialmente

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS QUALIFICADOS – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – Nos crimes de roubo, os depoimentos das vítimas, seguros e corroborados pelos demais elementos de prova, possuem grande relevância e são suficientes para embasar decreto condenatório, máxime quando não se vislumbra nenhuma razão para elas incriminarem falsamente os réus. Recursos parcialmente providos, somente para reconhecer a continuidade delitiva, reduzindo-se as penas.